Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717676-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo embargante ALISSON SILVA DOS SANTOS contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 194579339) que, nos autos de embargos à execução (EE 0710528-43.2024.8.07.0001) ajuizados em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O agravante, Bombeiro Militar, apresentou, juntamente com a inicial, planilha de despesas, contratos de empréstimos bancários, declaração de imposto de renda, extratos de contacorrente e contracheques, com vistas a comprovar sua alegada hipossuficiência. Salienta que esse conjunto probatório “aponta para a situação de endividamento do Agravante, o que lhe impede, sob prejuízo de sua subsistência e de sua família, devendo ser deferido efeito suspensivo a decisão agravada, a determinação do prosseguimento do feito na origem até o julgamento deste agravo, e o deferimento de da gratuidade ora pleiteada, nos termos da jurisprudência do nosso TJDFT”. Afirma, referindo-se aos artigos 5o, LXXIV, e 6o da CF, que possui direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos sociais. Reporta-se, ainda, ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Argumenta que, “em alguns casos, é justamente a utilização da negativa da prestação jurisdicional ao promover a restrição do acesso à justiça por meio de imposição de pagamento de custas processuais”. Em razão de tais argumentos, assim postula: a. Seja concedido efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, c/c § único, do art. 995, também do CPC, tendo em vista o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, estando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. a. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir de plano a gratuidade de justiça ao Agravante, com fundamento no art. 300, do CPC, ante a evidência da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tudo fundamentado nos documentos que demonstram a hipossuficiência do Agravante, determinando o prosseguimento do feito no Juízo de origem. a. Ao final o provimento do recurso para deferir a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. Brevemente relatado. Decido. Consabido que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). O STJ já decidiu, mutatis mutandis, que para a concessão das tutelas provisórias “exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presençaconcomitantedesses doisrequisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). O agravante, Bombeiro Militar, possui renda bruta em torno de R$14.000,00 (e líquida de R$9.000,00, aproximadamente). Constata-se também que tomou vários empréstimos, diretamente com as instituições bancárias e por meio de consignados em sua folha de pagamento. Há também demonstração sobre demandas judiciais relacionadas a alguns desses mútuos bancários. Consta, ainda, planilha de gastos mensais – que vão desde o pagamento de conta de luz e água até lazer e gastos com a educação do filho –, no valor total de quase R$10.000,00. Confira-se o teor da decisão recorrida, verbis: A Nos termos do art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso, nada há que evidencie a hipossuficiência alegada pela embargante. Ao contrário, visto que os documentos acostados à petição de id.193678630 demonstram situação econômica superam os 5 salários-mínimos, utilizados para assistência jurídica gratuita, sendo indício de capacidade econômica. É certo que os comprometimentos financeiros havidos em seu contracheque decorrem do exercício de sua livre vontade, não devendo ser utilizados para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça,modalidade de isenção fiscal que não pode ser extensiva a quem não tem o direito demonstrado no casso concreto. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766775, 07307523920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no PJe: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, indefiro a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao embargante. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Com essa perspectiva, importa salientar que, muito embora haja reiterado debate sobre a adoção de critérios objetivos para o estabelecimento da hipossuficiência (vide discussão referente ao Tema 1178/STJ), esta Relatoria tem se utilizado do parâmetro remuneratório estabelecido pela Defensoria Pública distrital, por meio da Resolução no 140/2015, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto de ementa de voto desta Relatoria, verbis: 3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser revisto a qualquer tempo, razão pela qual não se verifica a ocorrência de preclusão. 3.1. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 3.2. Há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a medida provisória no 1.172, de 1o de maio de 2023, o salário-mínimo vigente é de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com o que chegaria ao parâmetro de R$ 6.6660,00 (seis mil e seiscentos reais) como sendo o teto acima mencionado. 3.3. Da análise dos autos, consoante contracheque referente ao mês de outubro de 2022, verifica-se que o autor aufere renda mensal bruta de R$ 8.520,26 (oito mil e quinhentos e vinte reais e vinte e seis centavos) muito superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela referida da Resolução. Ademais, em consulta ao site da transparência do Governo do Distrito Federal, constata-se que na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2023, a parte auferiu rendimentos brutos no valor de R$ 15.551,99 (quinze mil e quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos). 3.4. O contexto probatório demonstra que a parte não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto pode arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência, razão pela qual o referido benefício deve ser revogado. (Acórdão 1746093, 07226313520228070007, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalte-se que esse entendimento vem amparado por outros, desta Casa, de igual solução, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. Segundo o contracheque acostado aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 8.724,77, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.1. Assim, não faz jus ao benefício postulado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1853064, 07522448720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, importa ressaltar que a questão do superendividamento alegado pelo recorrente, por se tratar de obrigação espontânea e voluntariamente assumida pelo próprio recorrente, não se constitui em motivo bastante para o acolhimento do seu pedido de isenção. Não por outro motivo, esta Corte já decidiu que: “4. O endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento dagratuidadedejustiça, haja vista o referido benefício se destinar a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito” (Acórdão 1845164, 07049743320248070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Confira-se, ainda, esta outra ementa de julgado deste Tribunal, ad litteram: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO À EXECUÇÃO. CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARÂMETRO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A Resolução n. 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro de caracterização da hipossuficiência da parte, o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a cinco salários-mínimos, à mingua da existência de outros critérios objetivos. 3. In casu, o endividamento voluntário da parte, por si só, não é argumento idôneo para justificar a concessão de gratuidade de justiça, se as despesas apresentadas não se revelam suficientes a caracterizá-la. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1842683, 07040522320238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o que se vislumbra, tendo-se em conta a limitação de cognição – típica dessa espécie recursal – é que o presente pleito liminar não preenche o requisito referente à probabilidade do direito pretendido pelo recorrente. Desse modo, não há reparo a se empreender em relação ao decisum recorrido, em especial quanto ao fundamento contido no seguinte excerto: No caso, nada há que evidencie a hipossuficiência alegada pela embargante. Ao contrário, visto que os documentos acostados à petição de id.193678630 demonstram situação econômica superam os 5 salários-mínimos, utilizados para assistência jurídica gratuita, sendo indício de capacidade econômica. É certo que os comprometimentos financeiros havidos em seu contracheque decorrem do exercício de sua livre vontade, não devendo ser utilizados para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça,modalidade de isenção fiscal que não pode ser extensiva a quem não tem o direito demonstrado no casso concreto. Assim, tendo-se em conta a exigência legal inarredável de que os respectivos requisitos devem estar concomitantemente presentes, comparece inviável, nesse momento de estreita cognição, a pretensão liminar pretendida, notadamente quanto à ausência da probabilidade de provimento do pedido recursal. Diante de todo o exposto, ante a ausência concomitante dos referidos requisitos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão Intime-se o banco recorrido, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente agravo. Brasília/DF, 08 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator